Tribunal: TJDFT
Processo: 0738509-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DO PROGRAMA PASEP. SERVIDORA PÚBLICA. SAQUE. ALEGAÇÃO DE DESFALQUE DO RECOLHIDO OU CORREÇÃO INADEQUADA. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO BANCO DO BRASIL S/A. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP (LC No 8/1970 E LC No 26/75). ARRECADAÇÃO DOS VALORES NA FORMA LEGAL. COMPARTIMENTAÇÃO E DEPÓSITO EM CONTA INDIVIDUAL ABERTA EM NOME DE CADA BENEFICIÁRIO. GESTÃO E REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO PIS/PASEP. FORMA DE ARRECADAÇÃO, HIPÓTESES DE MOVIMENTAÇÃO E REMUNERAÇÃO. COMPETÊNCIA. CONSELHO DIRETOR (DECRETOS No 4.751/03 E 9.978/19). BANCO. ATUAÇÃO. ARRECADADOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS. SERVIÇOS FOMENTADOS EM NOME DA UNIÃO. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS OU FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO COMO SIMPLES PREPOSTO E PRESTADOR DE SERVIÇOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ENDEREÇAMENTO AO BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO. ELISÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA PATENTEADA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, inc. II, III e IV).
2. A competência encerra premissa genética da prestação jurisdicional, pois o órgão jurisdicional somente pode decidir segundo os limites do poder jurisdicional que lhe fora conferido pelo legislador, e, outrossim, as condições da ação e os pressupostos processuais descerram, do mesmo modo, premissas para formatação da lide e deflagração da relação processual, daí porque, conquanto a sentença tenha julgado improcedente o pedido, defronte arguição de ilegitimidade passiva que replicara inclusive na incompetência para processar e julgar a ação, a arguição deve ser examinada precipuamente, e, somente se ultrapassada, a questão de mérito poderá ser resolvida.
3. Segundo a regulação normativa que criara o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, o Banco do Brasil S/A, assim como a Caixa Econômica Federal atuara no ambiente do Programa de Integração Social – PIS, inclusive porque os fundos foram unificados, a despeito de incumbido de arrecadar os recursos que destinados ao fundo e até mesmo abrir contas individuais em nome dos servidores destinatários, segundo as informações que lhe eram repassadas e os recursos revertidos na forma da regulamentação legal, atuara, sempre, como administrador dos recursos mediante delegação advinda da União, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Diretor do Fundo, auferindo, inclusive, remuneração pelos serviços prestados à União, não aos servidores, segundo as tarifas fixadas pelo órgão (LC no 8/70 e LC no 26/75; Decreto-lei no 2.052/82; Decretos no 4.751/03 e 9.978/19).
4. Ao Conselho Diretor do PIS-PASEP sempre estivera reservada competência para dispor sobre a forma de arrecadação, destinação, remuneração e movimentação dos recursos que eram destinados aos fundos, competindo ao Banco do Brasil S/A e à Caixa Econômica Federal atuarem como executores dos comandos, abrindo e mantendo, agora, as contas individuais abertas, ou seja, prestaram e continuando prestando serviços, não aos titulares das contas, mas à União, tanto que são remunerados segundo as tarifas fixadas pelo Conselho Diretor, soando irreversível que atua o banco como simples prestador de serviços e executor das ordens emanadas do órgão (Decreto no 4.751/03, art. 8o, XII; e, agora, Decreto no 9.978/19, art. 4o, XII).
5. Atuando o Banco do Brasil S/A como simples executor das determinações emanadas do Conselho Diretor do PIS-PASEP, fomentando-lhe serviços mediante remuneração, com a ressalva de que quem remunera os serviços é a própria União, não os titulares das contas vinculadas, atua, pois, como preposto ou delegatário, não executando serviços ou atos em nome próprio, mas em nome e segundo a orientação que emana do ente nacional, através de aludido Conselho Diretor, emergindo da realidade normativa que o banco, portanto, não ostenta legitimação para ocupar a angularidade passiva das ações que versem sobre fundos vinculados ao PASEP, sejam provenientes da alegação de falha na gestão da conta seja em razão da alegação de correção dos ativos nela recolhidos em descompasso com os índices de inflação havidos no período.
6. Executados os atos ou prestados os serviços sob preposição, segundo as orientações e sob a responsabilidade, portanto, do preponente, ele é quem responde perante eventuais prejudicados por atos culposos praticados pelo preposto ou executor dos serviços, e, no ambiente do programa PIS-PASEP subsistira vínculo de gênese legal entre o Banco do Brasil S/A e a União, pois afetados à instituição os encargos de gerir e abrir contas individuais para depósito e movimentação dos importes vinculados ao PASEP, atuando o banco sempre segundo as orientações emanadas do Conselho Diretor, inclusive quanto à forma de correção dos importes recolhidos às contas vinculadas, sendo remunerado pelos serviços que executara, segundo as tarifas firmadas pelo órgão, não ostentado, pois, legitimidade para ocupar a angularidade das ações movimentadas por titulares de contas vinculadas sob a alegação de falha nos serviços ou ilegalidade das determinações emanadas do órgão diretor.
7. Aferido que o Banco do Brasil, à similitude da Caixa Econômica Federal, atua apenas para operacionalizar o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), assumindo a posição de prestador de serviços à União e sendo remunerado pelos serviços que fomenta, não encerra legitimidade para ocupar a angularidade passiva de ações movimentadas por titulares de contas vinculadas ao fundo por falha nos serviços ou ilegalidade das determinações emanadas do Conselho Diretor, consoante há muito sedimentado pela Corte Superior de Justiça em enunciado sumular – súmula 77 -, que, a despeito de se reportar ao PIS e à Caixa Econômica Federal se aplica às ações originárias do PASEP, inclusive porque os fundos foram unificados pela Lei Complementar no 26/75.
8. A presunção de miserabilidade jurídica que emana da afirmação de pobreza advinda da parte é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada quando a parte beneficiária aufere proventos de aposentadoria de comedida expressão, não sobejando, ademais, elementos a evidenciarem sua situação patrimonial, derivando que aludido atributo ressoara não infirmado, determinando a preservação a gratuidade concedida (CPC, art. 99, § 2o).
9. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a reforma integral da sentença e rejeição do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
10. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de inépcia da peça recursal rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva formulada pelo réu acolhida. Ilegitimidade passiva ad causam afirmada. Processo extinto, sem resolução do mérito. Honorários recursais fixados. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.